Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714601-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0703225-33.2019.8.07.0007), ajuizada em desfavor de SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES, indeferiu o pedido de penhora de bens móveis em nome do cônjuge da parte executada (ID 122757604, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35129471), o agravante alega, em síntese, que pleiteou que fosse realizado o bloqueio de bens do cônjuge da executada, pois eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens; entretanto, o juiz a quo indeferiu o pedido. Afirma que constam dois veículos em nome do cônjuge da agravada. Dessa forma, pede que seja determinada a penhora dos veículos, conforme o disposto no artigo 1.667, do Código Civil. Aduz que a decisão merece ser reformada, determinando-se também a busca de valores em nome dos cônjuges através do SISBAJUD, INFOJUD, SREI e do CNIB, visando dar andamento ao processo, para que sejam consultadas as contas bancárias e aplicações financeiras da devedora e do cônjuge, por meio da ferramenta “teimosinha” durante 30 dias. Ao final, requer liminarmente a atribuição do efeito suspensivo, para incluir o bloqueio da venda dos veículos, para que o cônjuge da executada não venda ou transfira os veículos em seu nome e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 35129474). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que, a princípio, o agravante esgotou as possibilidades de localizar bens da executada passíveis de penhora e que nas pesquisas de bens imóveis e de veículos realizada em nome do cônjuge da executada, foram encontrados dois veículos: uma HONDA/CG150 FAN ESDI, placa JHZ3161 e um HYUNDAI/CRETA 16a ACTION, placa REN8G02. Pois, bem. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, não estabelece exceções quanto aos bens do companheiro ou cônjuge que se sujeitam à execução, o que torna viável, em tese, o acolhimento do pedido do agravante, principalmente em se tratando de cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens (ID 121198744). Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME UNIVERSAL DE COMUNHÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. Em casamento regido pela comunhão universal, há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, além de suas dívidas. O ônus da prova de que a obrigação não foi assumida em benefício da entidade familiar recai sobre o cônjuge que pretende resguardar sua meação, e não sobre a parte exequente, havendo possibilidade de penhora dos bens pertencentes ao cônjuge do executado, ainda que não tenha sido parte na ação de conhecimento. (Acórdão 1004659, 20160020480135AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 413/435) Confiram-se, ainda, precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1945541/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE ATIVOS E BENS REGISTRADOS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO/AGRAVADO. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No casamento realizado sob o regime da comunhão universal, todos os bens do casal se comunicam, mesmo aqueles adquiridos pelos cônjuges previamente à constituição do vínculo matrimonial, tudo nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Portanto, salvo prova em contrário, presume-se que eventual quantia localizada em conta bancária de titularidade da esposa do executado ou de quaisquer outros bens registrados em seu nome constitua bem comum do casal, suscetível de penhora para satisfazer dívida do marido ainda que a esposa não seja parte na execução. No ponto, importa destacar que nos casamentos submetidos ao regime da comunhão universal de bens, ressalvadas as exceções previstas em lei, a integralidade do acervo patrimonial do casal pode ser constrita para pagamento de qualquer dívida contraída por um dos cônjuges. 1.1. "Casado em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum responde por todos os débitos do casal, podendo ser penhorado para responder pela dívida do cônjuge mesmo que os bens estejam registrados em nome do outro cônjuge não integrante da relação obrigacional" (Acórdão 951248, 20150020274897AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 776/798). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1333028, 07018530220208079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA COBRADA EM AÇÃO REGRESSIVA. PENHORA. IMÓVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. 1. Sob a constância do regime da comunhão universal de bens, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas em lei. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação a prova de que a obrigação não foi assumida em benefício da entidade familiar. 3. Inexistindo qualquer elemento probante capaz de afastar a presunção de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, não há respaldo jurídico para se acolher a pretensão do embargante de ver resguardada a sua meação sobre o imóvel penhorado. 4. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 916697, 20140111454327APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 5/2/2016) Neste contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, de forma a permitir, neste momento, o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a determinar a inclusão do bloqueio de venda dos veículos constantes em nome do cônjuge da executada, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão para cumprimento, solicitando-se ainda, as informações pertinentes. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator